Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713427-04.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA NOGUEIRA MEZIAT, ALBERTO DE BARROS BOECHENSTEIN NETO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Intime-se a apelada, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o pedido formulado pelos apelantes em ID 70582290. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator